Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726977-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEA CAROLINA GUIMARAES NASCIMENTO APELADO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O À Secretaria da Turma, para proceder à exclusão do cadastro dos autos os advogados(as): ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO, JEFERSON ANDRÉ; DORIN, MELISSA TOLEDO DE MACEDO DORIN; GABRIEL VEDOVATO DE SOUZA; ROSANE APARECIDA NASCIMENTO VIEIRA e CAROLINE APARECIDA BATISTA, em face da renúncias dos patronos (ID44912783) e comunicação à Parte (ID44912784), nos termos do art. 112 do CPC[1]. Após, mantenham-se os autos sobrestados, conforme decisão retro (ID 44634270). Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.